Tribunal: STF
Processo: HC 211577
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 653.132/PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 3):



    No dia 07 de junho de 2019, por volta das16h00min, em via pública, em frente ao prédio localizado na Rua XV de Novembro, nº 1517, bairro Centro, nesta Cidade e Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, o denunciado RODRIGO DA SILVA HORNING dolosamente, com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude de sua conduta, trazia consigo, em uma sacola, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de consumo de terceiro, as seguintes substâncias entorpecentes, as quais são capaz de determinar dependência física e/ou psíquica em quem as utiliza, e seu uso é proscrito em todo território nacional (cf. auto de exibição e apreensão de seq. 1.11; boletim de ocorrência de seq. 1.22; termos de declaração de seq. 1.4, 1.6, e 1.7; e autos de constatação provisória de droga de seq. 1.12 e 1.13): 



    a) 340 g (trezentos e quarenta gramas) da substância entorpecente “Cannabis Sativa L.”, popularmente conhecida como “maconha”; e 



    b) 17 (dezessete) ampolas da substância entorpecente Canabidiol (CBD). 



    […]



    Posteriormente, os investigadores se dirigiram à residência do denunciado RODRIGO SILVA HORNING, na Rua Guilherme Pugsley, nº 2650, bairro Água Verde, Curitiba/PR, tendo a entrada franqueada pela pessoa identificado como “Vinicius”, irmão do denunciado RODRIGO SILVA HORNING, sendo que em buscas, foi localizado dentro do quarto do denunciado, no interior de um guarda-roupas, 01 (um) balança de precisão (cf. termos de declaração de seq. 1.4 e 1.6; auto de exibição e apreensão de seq. 1.11; e boletim de ocorrência de seq. 1.22). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa:



    APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – (APELANTE 1) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME APONTA QUE OS ENTORPECENTES APREEDIDOS DESTINAVAM-SE À NARCOTRAFICÂNCIA – (APELANTES 1 E 2) PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART.33, §4º DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA QUE OS ACUSADOS SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator (Doc. 2), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 7). Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que o Tribunal de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas. 



    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os pressupostos para aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    Na hipótese, observo que o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se, no que interessa (fls. 210-212, grifos do original): 



    Segundo o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, in verbis: 



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Vale dizer, para a aplicação da minorante em comento, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Sobre a matéria posta em discussão, cumpre destacar que a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. 



    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "A mens legis da causa de diminuição de pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa, configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06." (AgRg no REsp n. 1.389.632/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 14/4/2014). 



    Na espécie, constato que a Corte estadual manteve a não incidência da minorante, sob os seguintes fundamentos (fls. 31-, destaquei): 



    Depreende-se da sentença prolatada, que na terceira fase da dosimetria da pena não foi aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que: (mov.210.1) 



    “[...] Diferente do pretendido pelas defesas dos réus, verifico que eles não fazem jus à causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, vez que existem provas nos autos que demonstram sua dedicação às atividades criminosas, notadamente em razão da quantidade de droga apreendida (avaliada em mais de R$ 20.000,00), que indica que este não foi um fato esporádico. Isto porque o tráfico de uma quantidade dessa monta de maconha não é realizado sem a participação e organização de outros agentes, tendo em vista os altos valores envolvidos, bem como a logística de distribuição da droga. Além disso, existem informações nos autos de que o réu RODRIGO traficava drogas em um bar de Curitiba. Ademais, no presente caso, é importante consignar também que toda a grande quantidade de drogas esteve na posse dos dois acusados, o que se leva em conta para a não aplicação da causa de redução de pena” 



    Como se infere do excerto acima e, ao revés do que sustentam os recorrentes, a não aplicação da causa de diminuição de pena se deu em razão da elevada quantidade de droga apreendida com os apelantes e seu [3] enorme valor econômico. Ainda, de acordo com depoimentos prestados em juízo, os sentenciados adquiriam as drogas e repassavam para outras pessoas dentro de um grupo de amigos, sendo uma prática rotineira, onde eles eram os fornecedores de entorpecentes para terceiros. 



    Dessa forma, não identifico nenhum constrangimento ilegal no ponto em que, fundamentadamente, foi negada ao paciente a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista que foram apontados elementos concretos que indicam a sua dedicação a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



    Ademais, imperioso salientar que, para entender de modo diverso e afastar a conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 



    Portanto, fica afastado o apontado constrangimento ilegal decorrente da não incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do paciente a atividades criminosas. Além da apreensão do entorpecente (340 g de maconha) e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), a sentença condenatória registra que existem informações nos autos de que o réu RODRIGO traficava drogas em um bar de Curitiba.



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…) 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente